Tribunal: TJSP
Processo: 1020831-43.2017.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Imissão
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – Sentença de extinção da ação sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC) – Ilegitimidade de parte afastada – É parte legítima para figurar no polo passivo da ação aquele que esteja exercendo a posse no momento do ajuizamento da ação, seja possuidor, detentor ou mero ocupante – Análise do mérito nos termos do art. 1.013, §1°, CPC – Hipótese em que não há duvidas

Ementa:
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE – Sentença de extinção da ação sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC) – Ilegitimidade de parte afastada – É parte legítima para figurar no polo passivo da ação aquele que esteja exercendo a posse no momento do ajuizamento da ação, seja possuidor, detentor ou mero ocupante – Análise do mérito nos termos do art. 1.013, §1°, CPC – Hipótese em que não há duvidas quanto a propriedade do autor sobre o bem em questão – Alegações da ré quanto a aquisição do bem e o pagamento do preço desprovida de qualquer comprovação – Prova oral que não é suficiente a contrariar a prova documental já exibida nos autos – Alegação de agiotagem – Vagas as alegações da ré que sequer descreve o suposto empréstimo, o valor, a data de vencimento, a forma de pagamento – Incontroversa a propriedade do autor amparada em instrumento de compra e venda e respetivo registro junto a matrícula do imóvel – Reformada a sentença, para afastar a extinção e julgar a ação procedente – RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000227238
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020831-43.2017.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante FAZA SERVIÇOS
DE COBRANÇA LTDA, é apelada MARIA LÍGIA DAMACENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente sem voto), CLARA MARIA
ARAÚJO XAVIER E SALLES ROSSI.
São Paulo, 31 de março de 2020.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020831-43.2017.8.26.0071 -Voto no 1612
c
2
VOTO No : 1612
APEL. : 1020831-43.2017.8.26.0071
COMARCA : Bauru
APTE. : FAZA SERVIÇOS DE COBRANÇA LTDA
APDO. : MARIA LIGIA DAMASCENO
AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE Sentença de extinção da ação
sem resolução do mérito (art. 485, VI, CPC) Ilegitimidade de
parte afastada – É parte legítima para figurar no polo passivo da
ação aquele que esteja exercendo a posse no momento do
ajuizamento da ação, seja possuidor, detentor ou mero ocupante
Análise do mérito nos termos do art. 1.013, §1°, CPC – Hipótese
em que não há duvidas quanto a propriedade do autor sobre o
bem em questão Alegações da ré quanto a aquisição do bem e o
pagamento do preço desprovida de qualquer comprovação

Prova oral que não é suficiente a contrariar a prova documental
já exibida nos autos
Alegação de agiotagem
Vagas as
alegações da ré que sequer descreve o suposto empréstimo, o
valor, a data de vencimento, a forma de pagamento

Incontroversa a propriedade do autor amparada em instrumento
de compra e venda e respetivo registro junto a matrícula do
imóvel Reformada a sentença, para afastar a extinção e julgar a
ação procedente RECURSO PROVIDO.
Apelação interposta contra sentença que julgou extinta
ação de imissão na posse, com fundamento no art. 485, VI, CPC (ilegitimidade
passiva), referente ao imóvel objeto da matrícula n° 17441, 2° CRI, adquirido
mediante escritura pública lavrada em 16.12.2010.
Recorre a autora sustentando a legitimidade passiva da
ré, ao argumento de que o proprietário tem direito de reaver a coisa de quem quer
que a possua, de boa-fé ou de má-fé, ou mesmo na qualidade de detentor. De forma
que, estando a ré na posse do bem quando do ajuizamento desta ação, é legitimada a
compor o polo passivo. Pede a anulação da sentença para prosseguimento do feito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020831-43.2017.8.26.0071 -Voto no 1612
c
3
O recurso foi processado, sem resposta, sendo
encaminhado à segunda instância, onde foi admitido em seus regulares efeitos.
É o relatório.
Respeitado o entendimento da MM. Juiza 'a quo', é parte
legítima para compor o polo passivo da ação de imissão, não só o alienante do bem,
mas também o terceiro que o detenha, ou seja, aquele que esteja exercendo a posse
no momento em que for ajuizada a ação, seja possuidor, detentor ou mero ocupante.
(art. 1.228, CC)
No caso em comento, não restou esclarecida em que
condições a ré ocupa o imóvel, mas o fato de ser ocupante, a torna legitima a figurar
no pólo passivo.
Neste sentido é o entendimento desta Corte::
IMISSÃO DE POSSE - Imóvel adquirido em leilão da Caixa
Econômica Federal - Sentença de procedência - Insurgência do réu - Ilegitimidade passiva
- Inocorrência - É legitimado para compor o polo passivo da ação de imissão aquele que
esteja exercendo a posse no momento do ajuizamento da demanda, seja possuidor,
detentor ou mero ocupante - Mérito - A ação de imissão de posse tem natureza petitória, e
como tal, visa assegurar a obtenção da posse decorrente do direito de propriedade -
Eventual irregularidade no procedimento expropriatório não pode ser oposto a terceiro,
adquirente de boa-fé - Súmula no 5 do TJ/SP - Alegação de descumprimento do Decreto-lei
70/66 - Descabimento - Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJSP; Apelação
Cível 1033041-55.2017.8.26.0224; Relator (a): Ana Maria Baldy; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9a Vara Cível; Data do Julgamento:
13/08/2019; Data de Registro: 13/08/2019)
Apelação cível. Ação de imissão de posse. Ação ajuizada
pelos adquirentes dos direitos sobre o imóvel contra os atuais ocupantes. Direito à posse
àquele que detém direito real sobre o imóvel. Réu que adquiriu direitos sobre o imóvel de
quem não mais era proprietário, cuja aquisição é de parte diversa da discutida nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020831-43.2017.8.26.0071 -Voto no 1612
c
4
presentes autos. Usucapião alegada como matéria de defesa. Não comprovados os
requisitos exigidos para a usucapião, nos termos do art. 183 da CF. Mantida a parcial
procedência da ação para imissão da área descrita no dispositivo. Apelo
desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1004102-92.2014.8.26.0152; Relator (a): Silvério da
Silva; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Privado; Foro de Cotia - 1a Vara Cível;
Data do Julgamento: 02/03/2016; Data de Registro: 02/03/2016)
Imissão na posse - Apelação - Imóvel adquirido a título
derivado ocupado por terceiro não relacionado ao referido negócio jurídico - Atipicidade
da ação - Legitimidade passiva do ocupante Irrelevância da autonomia de sua posse,
que é injusta e não resiste à ' posse causai advinda da propriedade - Sentença reformada.
Recurso provido.(TJSP; Apelação Com Revisão 9104407-26.2008.8.26.0000; Relator
(a): Piva Rodrigues; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro Regional X -
Ipiranga - 2.VARA CIVEL; Data do Julgamento: 31/03/2009; Data de Registro:
24/04/2009)
Ainda, orientação do Superior Tribunal de Justiça, desde
há muito:
“Processual Civil. Recurso Especial. Ação de imissão de
posse. Acórdão. Omissão. Inexistência. Tutela antecipada. Pressupostos. Reexame de
prova. Cabimento em ação de imissão de posse. Terceiro possuidor. Legitimidade passiva
ad causam.
...
A ação de imissão na posse é própria àquele que detém o
domínio e pretende haver a posse dos bens adquiridos, contra o alienante ou terceiros, que
os detenham" (REsp 404.717/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 27/08/2002).
Daí porque, afasta-se a extinção da ação e passa-se ao
julgamento da ação nos termos do art. 1.013, §1°, do Código de Processo Civil.
Segundo o artigo 1.228, CC, o proprietário tem a
faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020831-43.2017.8.26.0071 -Voto no 1612
c
5
quer que injustamente a possua ou detenha, o que não é o caso dos autos.
Como se sabe, na ação de imissão de posse, que tem
natureza petitória, a pretensão do autor é de consolidar a posse decorrente da
propriedade, sem a necessidade de se provar posse anterior, bastando que se
demonstre a propriedade do autor, e a posse injusta pelo réu/possuidor.
No caso, a propriedade está bem comprovada pelos
instrumento de compra e venda e a certidão de matrícula do imóvel (fls. 15/17 e
19/22)
Em que pesem os argumentos deduzidos pela ré ao
apresentar sua defesa, verifica-se que suas alegações estão desacompanhadas de
comprovação.
Note-se que a ré apelada afirma ter adquirido de Edson
Marques referido imóvel, bem como teria pago o preço justo pela transação.
Todavia, não há nos autos o instrumento particular de compra e venda, ou qualquer
outro documento similar, nem mesmo um comprovante de pagamento. Referido tipo
de negócio não se comprova pela prova oral, especialmente diante da comprovação
da propriedade exibida pelo autor apelante. A ré apelada sequer descreve o valor
pelo qual teria adquirido o imóvel em debate, a data em que teria ocorrido a
transação, o motivo pelo qual não lhe teria sido transferida a propriedade.
Quanto à mencionada transação havida entre as partes
litigantes e a prática de agiotagem praticada pela autora apelante, são vagas as
alegações da ré apelada, que mais uma vez deixa de relatar as condições do suposto
empréstimo. Não esclareceu a data do suposto mútuo, nem mesmo o vencimento
respectivo. Igualmente não indicou o valor, a forma e condições para pagamento da
dívida, apenas aduz a prática de descontos de cheques mediante garantia, que no
caso seria o imóvel em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020831-43.2017.8.26.0071 -Voto no 1612
c
6
Entretanto, não há qualquer prova que a vincule a
aquisição do imóvel.
Logo, no caso concreto, ausente a verossimilhança
necessária à determinação de inversão do ônus da prova, nem mesmo não tem
aplicação o art. 3° da MP 2.172-32/2001.
E na disputa entre a posse e a propriedade, prevalece o
direito do proprietário.
Isto posto, descabidas as alegações referentes à natureza
da posse do bem, porquanto inegável que a autora apelante detém o domínio do
imóvel, decorrendo daí a procedência da pretensão de se imitir na posse do imóvel.
Por esses fundamentos, afasta-se o decreto de extinção
da ação, para julgar a ação procedente para imitir a autora na posse do bem descrito
na inicial, no prazo de 15 dias, após o trânsito em julgado desta decisão.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
BENEDITO ANTONIO OKUNO
Relator